Tribunal: TJDFT
Processo: 0705202-38.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO QUALIFICADO. DESTRUIÇÃO E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA PERICIAL. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DUAS QUALIFICADORAS. MULTIREINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA RECONHECIDOS. AUMENTO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA NA MESMA PROPORÇÃO DO AUMENTO DA PENA-BASE. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.1. Havendo mais de uma qualificadora é possível que uma delas seja utilizada para qualificar o delito e a(s) outra(s) sirva(m) como circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira etapa de aplicação da pena.
2. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal.
3. O peso quantitativo de uma circunstância legal, atenuante ou agravante, na dosimetria da pena (segunda fase), não pode ser inferior ao de uma circunstância judicial (primeira fase), sob pena de ferir-se o sistema hierárquico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal, no qual a etapa posterior sempre se revela com maior intensidade do que a anterior. Na hipótese, atenua-se na mesma quantidade em que aumentado por uma circunstância judicial.
4. O período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, apenas afasta a configuração da agravante da reincidência, de forma que as condenações anteriores ao referido período podem ser utilizadas na fixação da pena-base, a título de maus antecedentes.
5. Evidenciado nos autos que o iter criminis percorrido se aproximou bastante da consumação, mostra-se correta a diminuição da pena aplicada na fração mínima de 1/3 (um terço), nos termos do artigo 14, inciso II, do Código Penal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.